Tribunal: TJSP
Processo: 2122489-15.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000755347
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2122489-15.2017.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante TELEFÔNICA BRASIL S/A, é embargado REGINALDO CESAR
RODRIGUES.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2122489-15.2017.8.26.0000/50000
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2122489-15.2017.8.26.0000/50000
COMARCA DE CAMPINAS
EMBARGANTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
EMBARGADO : REGINALDO CESAR RODRIGUES
V O T O No 41103
Embargos de declaração. Ausência de
omissão,
contradição
ou
obscuridade.
Embargos
rejeitados.
1. Embargos opostos do v. acórdão que negou
provimento ao agravo de instrumento interposto em cumprimento de
sentença indenizatória movida contra a embargante, em que se defende
omissão relativa à análise da prescrição do direito invocado pelo
embargado.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Os embargos de declaração não merecem
guarida. Não se observa na hipótese nenhum dos requisitos
autorizadores da interposição deste tipo recursal previstos no art. 1022
CPC. O julgado colegiado não se ressente de omissão, contradição ou
obscuridade a serem aqui supridas, necessárias até mesmo para fins de
prequestionamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2122489-15.2017.8.26.0000/50000
3
O que existe e julgado contrário ao interesse dos
embargantes. Os principais pontos levantados no apelo foram analisados
de modo claro e suficiente, demonstrado o entendimento desta Turma
Julgadora.
A questão trazida pela embargante relativa à
prescrição foi analisada no julgado recorrido e, ainda que assim não
fosse, o cumprimento de sentença foi tirado de decisão singular proferida
à revelia da recorrente e sem recurso de caráter infringente movido no
seu tempo oportuno - certidão de trânsito em julgado juntada a fl. 88 dos
autos principais -, entendendo-se que houve renúncia tácita ao
reconhecimento do prazo prescricional ao não se cumprir
tempestivamente a determinação emanada nos autos da apelação no
4018960-31.2013.8.26.0114, deixando a ré de juntar no processo de
conhecimento a radiografia do contrato de participação financeira para
apuração da data de subscrição de ações.
Em resumo, não há nada a ser declarado sobre o
aresto nesta oportunidade. A controvérsia apresentada pelo embargante
revela matéria que desafia recurso próprio, de caráter infringente,
inexistindo, pois, omissões, obscuridades ou contradições a serem
supridas.
3. Pelo exposto, rejeitam-se os embargos.
SOARES LEVADA
Relator